Tribunal: TJMT
Processo: 1025686-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025686-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSALINA DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 362.897.521-20 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL n. 1025686-85.2023.811.0002

APELANTE:
ROSALINA DA SILVA ALEXANDRE

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO CSF S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei no 14.181/2021, sob alegação de superendividamento. A autora requereu a nulidade da sentença por suposta inobservância do rito previsto no art. 104-B do CDC e, no mérito, a instauração de procedimento de repactuação com base em plano de pagamento apresentado. O juízo de origem indeferiu o pedido por entender ausentes os requisitos legais do superendividamento. O recurso impugna a sentença quanto à existência de cerceamento de defesa e à análise da situação financeira da autora. O Banco do Brasil impugnou a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença por inobservância do rito especial previsto no art. 104-B do CDC; (ii) decidir sobre a manutenção da assistência judiciária gratuita concedida à autora; (iii) analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois a alegação de inobservância do rito especial se confunde com o mérito. Ao julgar improcedente o pedido por ausência dos requisitos legais do superendividamento, o juízo de origem não violou o contraditório nem proferiu decisão surpresa.

A preliminar de revogação da justiça gratuita também deve ser rejeitada, por ausência de prova inequívoca da capacidade financeira da autora. A simples contratação de advogado particular ou a existência de empréstimos não afastam, por si só, a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3o).

O art. 54-A, §1o, do CDC exige demonstração objetiva da insuficiência de renda para o custeio do mínimo existencial. No caso, a autora apresentou renda líquida de R$ 2.731,14 após descontos, valor superior ao mínimo previsto no Decreto no 11.150/2022, sem comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência.

As dívidas apresentadas decorrem, em grande parte, de crédito consignado, modalidade excluída do procedimento judicial de repactuação nos termos do art. 4o, I, "h", do Decreto no 11.150/2022.

O plano de pagamento apresentado é unilateral, desproporcional e destituído de justificativa técnica, não atendendo aos requisitos legais quanto à forma, conteúdo e prazo de quitação (até 5 anos).

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a mera existência de dívidas não caracteriza superendividamento se não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade da sentença por ausência de observância do rito do art. 104-B do CDC se confunde com o mérito e não configura vício processual.

Mantém-se a justiça gratuita quando ausente prova cabal da suficiência financeira da parte beneficiária.

O consumidor não faz jus ao procedimento especial de repactuação de dívidas se não comprovar o comprometimento do mínimo existencial nem apresentar plano de pagamento viável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 99, §3o; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.08.2024, DJE 13.08.2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1009796-94.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1025686-85.2023.811.0002

APELANTE:
ROSALINA DA SILVA ALEXANDRE

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO CSF S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021
, proposta por
ROSALINA DA SILVA ALEXANDRE
em face de diversas instituições financeiras, sob a alegação de estar em situação de

superendividamento
,
o que comprometeria o seu
mínimo existencial
.

A parte autora pleiteou preliminarmente a nulidade da sentença, e no mérito com base nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, a instauração de procedimento judicial para
repactuação das dívidas
, com a apresentação de plano de pagamento, a
suspensão de medidas constritivas

e a

manutenção do mínimo existencial
.

O juízo de origem, por sentença proferida nos autos do processo n.o 1025686-85.2023.811.0002, JULGOU
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
,
com fundamento na
ausência de demonstração objetiva da condição de superendividamento
, especialmente no que diz respeito à insuficiência de renda para o custeio de despesas básicas e dignas, nos moldes do art. 54-A, § 1o, do CDC.

Irresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida
não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos
, que evidenciariam a situação de vulnerabilidade financeira e o comprometimento excessivo de sua renda com dívidas de natureza consignada, pessoal e de cartão de crédito.

Requer a
reforma da sentença
, com o acolhimento do plano de pagamento apresentado e a instauração do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021.

Regularmente intimadas, as instituições financeiras rés
apresentaram contrarrazões
.
Preliminar de revogação da assistência judiciária pelo requerido BANCO DO BRASIL S/A.

Não vou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte autora ora apelante faz
jus
a assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença arguida pela apelante não merece acolhida, porquanto se confunde com o próprio mérito recursal.

Com efeito, a insurgência deduzida sob o rótulo de nulidade baseia-se na alegação de que o juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide, deixou de observar o procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a instauração do processo por superendividamento, com a elaboração de plano judicial compulsório e a citação de todos os credores.

Ocorre, todavia, que a controvérsia acerca da necessidade de aplicação do referido rito especial, bem como da presença dos requisitos do superendividamento (arts. 54-A e 104-A do CDC), constitui o próprio objeto de apreciação do mérito recursal, uma vez que o magistrado singular, ao entender ausentes tais pressupostos, julgou improcedente o pedido inicial.

Dessa forma, a análise quanto à eventual ocorrência de cerceamento de defesa ou de inobservância do art. 104-B do CDC depende do exame de mérito, pois se o julgador concluiu pela inexistência do estado de superendividamento, não havia mesmo falar em prosseguimento à fase de repactuação judicial.

Nesse contexto, a alegada nulidade traduz mero inconformismo com o conteúdo decisório da sentença, e não vício formal de procedimento apto a ensejar sua anulação. Trata-se, pois, de
error in judicando
, e não de
error in procedendo
, razão pela qual a questão deve ser apreciada conjuntamente com o mérito, sob pena de se incorrer em duplicidade de análise sobre os mesmos fundamentos de fato e de direito.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar suscitada, porquanto se confunde com o mérito do recurso, a ser oportunamente examinado.

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Egrégia Câmara.

A parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
suscita, em contrarrazões,
preliminar de revogação da justiça gratuita
concedida à autora/apelante.

Alega que a autora não comprovou de forma idônea sua hipossuficiência econômica, sobretudo diante da
contratação de advogado particular
e da
ausência de elementos probatórios objetivos

que demonstrem incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a concessão da justiça gratuita pode ser revogada
desde que haja prova nos autos de que a parte possui capacidade econômica suficiente
.

E, conforme jurisprudência consolidada,
o ônus de comprovar a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade recai sobre a parte impugnante
:

No presente caso,
não há nos autos qualquer prova contundente da capacidade financeira da apelante
que permita infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos.

A simples
contratação de advogado particular

ou a existência de

operações de crédito
não são, por si só, elementos suficientes para afastar a presunção legal de pobreza, nos termos do art. 99, §3o do CPC.

Dessa forma,
não comprovada de forma inequívoca a ausência dos requisitos legais
,
mantenho o benefício da justiça gratuita
concedido à parte apelante e
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de instauração de processo judicial de
repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021
, sob o argumento de que a parte autora se encontra em situação de
superendividamento
.

O juízo a quo, com acerto, julgou
improcedente a demanda
, por ausência de comprovação dos requisitos legais indispensáveis à instauração do procedimento, nos moldes do art. 104-A do CDC.

A Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico mecanismos específicos para enfrentamento do superendividamento, visando preservar o chamado
mínimo existencial
e viabilizar a repactuação de dívidas, de forma judicial ou extrajudicial, desde que respeitados critérios objetivos.

O art. 54-A, §1o, do CDC define como superendividado o consumidor que, de boa-fé, assume obrigações de pagamento que comprometam seu mínimo existencial, ou seja,
a parcela de renda indispensável à subsistência digna
, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

No entanto, para que haja intervenção judicial, é indispensável a
comprovação cabal de que a parte não dispõe de renda suficiente para manter sua subsistência básica
, sendo ônus do autor demonstrar, mediante documentos, a
sua real condição financeira
, inclusive a destinação dos valores de sua renda.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos revelam que, após o desconto das parcelas consignadas,
resta à apelante valor líquido médio de R$ 2.731,14 (dois mil setecentos e trinta um reais e quatorze centavos)
.

Essa circunstância foi devidamente ressaltada na sentença recorrida, a qual, com acerto, consignou expressamente os valores percebidos e a renda líquida remanescente após os descontos consignados, nos seguintes termos:

“Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 5.206,47. Após os o pagamento das operações financeiras, resta-lhe rendimentos líquidos, no valor aproximado de R$ 2.731,14, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.”

O montante apurado, embora não elevado,
não caracteriza, por si só, comprometimento do mínimo existencial
, especialmente
na ausência de prova de que tais recursos são insuficientes para atender às despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte e outras necessidades vitais
.

A jurisprudência pátria tem adotado como parâmetro o valor do salário mínimo nacional para análise do mínimo existencial, entendendo que
a renda remanescente superior a tal patamar inviabiliza a caracterização automática do superendividamento
, sobretudo se a parte não comprova despesas extraordinárias ou essenciais incompatíveis com tal valor.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3o DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4o DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.o 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto. Já o art . 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas. 3 . No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida . 5. Sentença mantida, recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 104-A DO CDC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC, ao fundamento de ausência de condição de procedibilidade e plano de pagamento viável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve violação ao princípio do contraditório ou decisão surpresa na extinção do feito; e

(ii) a parte autora comprovou os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, especialmente a caracterização do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento em conformidade com a L. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a alegada nulidade da sentença por decisão surpresa, tendo a parte autora sido regularmente intimada para apresentar documentação complementar, incluindo plano de pagamento, o que não foi atendido de forma integral.

4. Ausente comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC, uma vez que a renda líquida remanescente da autora, após os descontos, supera em muito o valor considerado como mínimo existencial.

5. Plano de pagamento apresentado não demonstrou viabilidade nem atendeu ao limite temporal de 5 anos previsto legalmente, frustrando a fase conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte é intimada para apresentar documentos essenciais e não os junta aos autos de forma completa.

2. Não faz jus ao procedimento especial de superendividamento o consumidor que, mesmo endividado, não demonstra comprometimento do mínimo existencial nem apresenta plano de pagamento viável no prazo legal."
(N.U 1009796-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A simples alegação de dificuldades financeiras não supre o ônus probatório.

Por fim, o
plano de pagamento apresentado é unilateral, genérico e desproporcional
, impondo deságios excessivos às instituições credoras, sem qualquer justificativa técnico-financeira, o que compromete sua viabilidade jurídica.

Assim, à míngua de demonstração concreta dos requisitos exigidos pela Lei no 14.181/2021, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025